Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736019-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS IMPETRANTE: PRISCILA DE SOUSA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Habeas Corpus liberatório recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. PRISCILA DE SOUSA E SILVA PITALUGA, impetra habeas corpus liberatório em favor da paciente MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS, apontando como autoridade coatora, o MM Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e dos Territórios, o qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n. 0705221-11.2024.8.07.0001. Em resumo, alega que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que “indício de autoria e materialidade não vedam a Liberdade Provisória” e que “a anotação na folha de passagens da Paciente ocorreu quando ela era menor de idade, em razão de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não podendo, portanto, caracterizar maus antecedentes ou reincidência.” Ao final requer “seja deferido liminar de HABEAS CORPUS, uma vez presentes o Fumus Bonis Iuris e o Periculum in Mora, para determinar a expedição de Alvará de Soltura da Paciente MARIA EDUARDA RODRIGUES MARTINS. E/Ou, subsidiariamente, requer aplicação de monitoração eletrônica sem prejuízo, caso entenda necessário, de cumulação com outras previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que se mostraria mais adequada e proporcional ao caso.” Vieram os autos conclusos. Decido. Como sabido, a apreciação de medidas durante o plantão limitam-se aquelas de urgência inadiável, que importem em perigo de perecimento do direito antes que possam ser analisadas pelo Relator Natural, durante o expediente forense seguinte. A propósito, assim dispõe a Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.n.) Na hipótese, não vislumbro qualquer situação de urgência extrema, ou risco de perecimento do direito que justifiquem a apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial, uma vez que a r. decisão a quo, de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente foi proferida em 03/06/2024 (ID 198755254 da origem), ou seja, há quase três meses, portanto, a tempo suficiente para ter submetido o writ ao exame do em. Relator Natural, o que se oportuniza fazê-lo logo mais, durante o expediente forense. Isso posto, não conheço do pedido liminar em sede de plantão, determinando que o presente HABEAS CORPUS seja imediatamente encaminhado ao d. Relator natural, em. Des. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI – 3a Turma Criminal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista